Tribunal: TJPA
Processo: 0006016-60.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006016-60.2018.8.14.0070

APELANTE: PAOL LENNOR FRAES SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, II e §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO). REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTOS GENÉRICOS E PRÓPRIOS DO TIPO NO QUE TANGE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PARCIAL ACOLHIMENTO.
REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE,
EXPRESSA PREVISÃO LEGAL
.

RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO À PRÁTICA DO DELITO DO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/1990.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

1.

Na primeira fase da dosimetria, foram corrigidos para a neutralidade os vetores relativos ao motivo e consequências dos delitos, pois normais à espécie. De outro lado, foi a preservada uma circunstância judicial negativa (circunstâncias do delito), haja vista o deslocamento da majorante relativa ao concurso de agentes, motivo pelo qual a pena basilar foi exasperada acima do mínimo legal (Súmula nº 23 do TJPA).

2.

O aumento relativo ao emprego de arma de fogo no roubo, tem fração fixa com previsão legal, não havendo previsão de fração mínima ou máxima, ou margem de discricionaridade, razão pela qual não há como acolher o pleito recursal por força de expressa previsão legal (AgRg no HC n. 740.038/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.).

3.

De ofício, extinção da punibilidade referente ao crime previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/1996, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao Recurso de Apelação; reconhecendo, de ofício, a prescrição, na modalidade intercorrente, da pretensão punitiva do Estado quanto à prática do delito do artigo 244-B da Lei 8.069/1990, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Paol Lennor Fraes Santos, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/Pa, que o condenou
à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 66 (sessenta e seis) dias-multa (
valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos)
pelo crime descrito no art. 157, §2º, I, §2º-A, II, do CPB, e de 01 (um) ano de reclusão pela prática do crime do art. 244-B, do ECA, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, a defesa do apelante aborda, exclusivamente, a reanálise da dosimetria em relação à 1ª fase, alegando que foram utilizados elementos genéricos na fundamentação, e sustenta, também, a redução da fração utilizada quando da aplicação da causa de aumento da pena, para que não exceda o grau mínimo. (Num. 5066353 - Pág. 22 a 27).

O
Parquet
, todavia, contrarrazoou o recurso defensivo, pugnando pelo conhecimento e improvimento da apelação (Num. 5066353 - Pág. 29 a 32).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento da apelação, e improvimento do recurso (Num. 5066354 - Pág. 9 a 15).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade dela para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a.

2.

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

No que tange ao crime disposto no artigo 244-B da Lei 8.069/1990, reconheço, de ofício, o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 115, 117 e 119 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final,
salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código
, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se
:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Redução dos prazos de prescrição

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Art. 119
- No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

·

O fato criminoso ocorreu em 11/06/2018 (Num. 5066347 - Pág. 2 a 5), quando o réu contava com 20 (vinte) anos de idade (Num.
5066346 - Págs. 16/17
);

·

a relatada sentença condenatória pelo delito previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, que condenou o apelante à pena de 01 (um) ano de reclusão, deu-se no dia 05/12/2018 (Num. 5066352 - Pág. 1 a 7);

·

Os autos foram recebidos em Secretaria em 10/12/2018 (
Num. 5066353 - Pág. 1)

·

O Ministério Público tomou ciência da sentença em 18/03/2019 (Num. 5066353 – Pág. 13).

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, c/c artigo 119, todos do Código Penal), contados pela metade (art. 115 do CP), a partir da publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Dali até então passaram-se mais de 02 (dois) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, esvaiu-se no tempo, ensejando a extinção correlata, de ofício, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Para mais fundamentar:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: PREJUDICADO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE. 1. Por se tratar a prescrição de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do artigo 61 do Código de Processo Penal. 2. Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei, de ofício, a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente ou intercorrente, conforme será demonstrado. 3. A prescrição intercorrente é a modalidade de prescrição que tem como início da contatem do prazo a publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis, com trânsito em julgado para a acusação e que vai até o trânsito em julgado do processo. Se, nesse período, ocorre determinado lapso temporal. (9571632, 9571632, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-30)

Assim, resta prejudicado o pleito quanto ao presente delito.

3.

MÉRITO

3.1. DA DOSIMETRIA DA PENA – DELITO DE ROUBO MAJORADO

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, sem delongas, passo à análise da dosimetria do recorrente, e, para tanto, transcrevo excerto da sentença condenatória, na parte de interesse:

A) CRIME DE ROUBO QUALIFICADO

E inegável que o réu apresenta culpabilidade comum ao

tipo penal; o réu não possui antecedentes criminais; a personalidade não foi aferida nos autos;
os motivos
, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis, respondendo a outro processo criminal pela prática de roubo simples; as
circunstâncias
são reprováveis, aproveitando o momento de desatenção da vítima; as
consequências
são graves, uma vez que a vítima não recuperou sua bolsa roubada; e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em
05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Milita em favor do réu as circunstâncias atenuantes previstas no

art. 65, inciso I (menoridade relativa) e inciso III, letra 'd' (confissão), pelo que atenuo a pena em 1 (um) ano de reclusão, fixando-a em
04 (quatro) anos de reclusão e 40 dias multa
, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Em terceira fase de aplicação da pena, vejo que incidem causas

especiais de aumento, previstas no § 2°-A, inciso l e $ 2°, l, do art. 157, Código Penal, contudo, diante das circunstâncias concretas do caso, aplico apenas uma causa de aumento, nos termos do artigo 68, parágrafo único, pelo que elevo a pena em 2/3 (dois terços), e
fixo a pena em definitivo em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa
, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

(...)

Considerando o que dispõe o art. 69 do CPB, aplico o concurso material de delitos,
FIXANDO A PENA EM DEFINIVO EM 07 (SETE) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO
.

O acusado deverá cumprir a pena inicialmente em regime SEMIABERTO, nos termos do art. 33, do CPB.

Incabível a substituição da pena, uma vez que não preenchidos os requisitos legais

No que tange ao pleito de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, inicialmente, assevero que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível reanálise das circunstâncias judiciais com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa, sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

O MM. Juízo
a quo
considerou
os motivos, circunstâncias e consequências

do crime
como desfavoráveis ao apelante.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Os
motivos do crime
– ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito – consoante o apurado nos autos (vantagem econômica em detrimento de outrem) não permitem a valoração negativa, vez que próprio do tipo.

Ademais, destaco que não pode ser utilizados processos em curso em desfavor do agente na dosimetria, por violar o princípio da não culpabilidade.

(AgRg no AREsp n. 2.285.365/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.), como fora utilizado
in casu
.

Assim,
neutralizo
a presente circunstância.

Com relação às
circunstâncias do delito
–

as quais atinem a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) –
não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei.

Entretanto, em razão do crime ter sido praticado em concurso de pessoas, o que ocasiona maior grau de intimidação à vítima,
preservo negativado
o presente vetor.

Para corroborar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CAUSAS DE AUMENTO VALORADAS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que, na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico. (Precedentes).

(...)

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.237.603/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 28/6/2018.) (grifei)

No que tange às
consequências do delito
- alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro como
neutras
, porquanto inerentes ao tipo penal.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360

dias-multa), porque remanescente 01 circunstância judicial desfavorável ao apelante, aplico a pena-base em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa
, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, corretamente, foram reconhecidas duas atenuantes, relativa à confissão espontânea e a menoridade. Assim, as preservo e as aplico na fração jurisprudencial de 1/6 observando, contudo, o óbice da Súmula nº 231 do STJ, no que redimensiono reprimenda intermediária para
04 (quatro) anos de reclusão, mais 37 (trinta e sete) dias-multa
.

Para mais fundamentar:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA "D", DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

1.1.
"A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte
e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.226.158/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.) (grifei)

Em terceira e última fase, há incidência de duas causas de aumento de pena, dispostas no §2º-A, I e §2º, II do art. 157, do CPB, contudo, considerando que a causa de aumento, relativa ao concurso de pessoas, já foi usada na exasperação da pena-base, permanece remanescente a causa de aumento pelo uso da arma de fogo (§2ª-A, inciso I).

In casu
, quanto à redução da fração da majorante de 2/3 para 1/3, tenho que não merece prosperar, haja vista que o crime ocorreu em 11/06/2018, data posterior à modificação com a Lei nº 13.654, de 23 de abril de 2018, que aumentou a
quantum
pelo uso de arma de fogo para 2/3 (dois terços), não existindo mais mínimo e máximo ou margem de discricionariedade.

Para mais fundamentar:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. DOSIMETRIA NO HABEAS CORPUS. SOMENTE INOBSERVANICA DE PARÂMETROS LEGAIS OU FLAGRANTE DESPROPORCIONALIDADE. FRAÇÃO DE 2/3. USO DE ARMA. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

VII - O aumento relativo ao emprego de arma de fogo no roubo, tem fração fixa com previsão legal, não havendo previsão de fração mínima e máxima, ou margem de discricionariedade, ou possibilidade de variação em razão de qualquer circunstância, motivo pelo qual não há que falar em fração menor de aumento, no caso, por força de expressa previsão legal.

(...)

(AgRg no HC n. 740.038/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Desse modo, atento à ocorrência da prescrição em relação ao delito de corrupção de menores, e ante à reforma realizada preservo a elevação da pena no patamar de 2/3 (dois terços), para fixá-la definitivamente em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
,
e 61 (sessenta e um) dias-multa.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento; reconhecendo, de ofício, a prescrição, na modalidade intercorrente, da pretensão punitiva do Estado quanto à prática do delito do artigo 244-B da Lei 8.069/1990 (artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal).

É o voto.

Belém, 10/08/2023